Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Pretensão formulada pela alimentanda. Maioridade civil alcançada no transcurso processual. Alimentante. Obrigação inerente à paternidade. Alimentos fixados. Conformação. Apelo do alimentante. Controvérsia restrita aos honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o). Ordem de gradação obrigatória. Inobservância. Arbitramento sobre o valor da causa. Tradução do somatório de doze prestações alimentícias (CPC, art. 292, III). Natureza estimativa. Valores da condenação e do proveito econômico obtido. Precedência ao valor da causa como base de incidência. Fixação da prestação em montante inferior ao postulado. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Uma anuidade da prestação firmada. Modulação. Necessidade. Equivalência ao proveito econômico alcançado. Apelo do alimentante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor alimentante em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos aviada em seu desfavor por sua filha, cuja maioridade civil alcançara no transcurso processual, julgara parcialmente procedente o pedido inicial formulado, fixando a obrigação alimentícia no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ele auferida, deduzidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRPF), e, como corolário do reconhecimento da sucumbência recíproca e desproporcional, debitara às partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) a cargo da autora e 60% (sessenta por cento) a cargo do réu, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade das verbas impostas à alimentanda por litigar sob os auspícios da justiça gratuita.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição da adequação da base de cálculo da verba honorária imputada às partes, em razão do decaimento recíproco e desproporcional em que incorreram, ou se carece de conformação à topografia legal prelecionada pelo artigo 85, § 2o, do estatuto processual.
III) Razões de decidir
3. Sob a égide da nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa, sendo ressalvado seu arbitramento mediante apreciação equitativa do juiz somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico alcançado ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, de molde que a estipulação pelo critério da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
4. Como cediço, o § 2o do artigo 85 do estatuto processual estabelecera uma ordem de preferência entre os parâmetros passíveis de restarem adotados como base de cálculo da verba honorária imposta a uma ou a ambas as partes, ressoando inexorável que o primeiro se traduz pelo valor da condenação, seguido do valor do proveito econômico obtido e, apenas sequentemente, do valor atribuído à causa, de forma que a desconsideração da gradação obrigatória legalmente prelecionada importa em error in judicando e determina a reforma do decisório que se descurara de orientar-se pelo regramento aplicável à hipótese.
5. Cuidando-se de ação de alimentos, o valor da causa necessariamente deve refletir a soma de 12 (doze) prestações alimentícias pretendidas, consoante enuncia o legislador processual (CPC, art. 292, III), independentemente de ter a parte autora o mensurado em desconformidade com o parâmetro legal, principalmente porque, amoldando-se a regra de natureza pública, o juiz está autorizado a, de ofício, empreender a correção desse montante, inclusive quando do arbitramento dos honorários de sucumbência, sem que sua postura sobeje assimilada como julgamento extra petita.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, em ambiente de ação de alimentos, o valor da causa deve traduzir o somatório de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pela parte autora, mas, em encerrando o pedido natureza estimativa, porquanto a obrigação não se revela objeto de tarifamento estanque, a fixação da verba alimentícia em importe inferior ao postulado enseja que o percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência incida sobre base de cálculo retratada por uma anuidade da obrigação alimentar efetivamente arbitrada pela sentença, ou seja, sobre o valor da condenação na feição legal, denotando que, em recaindo a verba honorária sobre o valor originalmente atribuído à causa, a modulação da base de cálculo originariamente estipulada ressoa imperiosa como forma de sobejarem realizados os comandos apregoados legalmente (CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III).
IV) Dispositivo
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.